Tribunal: TJPA
Processo: 0812563-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812563-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADO: MARILENE DA SILVA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ICATU SEGUROS S/A contra o Acórdão nº 31885149, proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nº 0826471-62.2019.8.14.0301.

2.

A agravante sustenta excesso de execução e requer a reforma do julgado colegiado, com retratação ou submissão da matéria ao órgão fracionário.

3.

Em contrarrazões, a agravada alega a manifesta inadmissibilidade do recurso, porquanto manejado contra decisão colegiada, e requer a aplicação de multa por recurso manifestamente incabível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 1.021 do CPC estabelece que o Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, com a finalidade de submetê-la ao órgão colegiado competente.

6.

No caso concreto, o ato impugnado é acórdão colegiado regularmente proferido pela 3ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento. Não se trata de decisão unipessoal.

7.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão configura erro grosseiro, por manifesta inadequação da via eleita, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inadmissibilidade de Agravo Interno contra decisão colegiada, admitindo-se, em tais hipóteses, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando evidenciada a manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso.

9.

Verificada a manifesta inadequação recursal, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno, com aplicação da multa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O Agravo Interno previsto no art. 1.021 do CPC é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator. 2. A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, tornando inadmissível o recurso e autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.263.480/CE, Rel.
Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STF, ARE 1.268.125 AgR-AgR, Rel.
Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 10.11.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0807060-98.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812563-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A

AGRAVADA: MARILENE DA SILVA DANTAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra o Acórdão n. 31885149, que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 0826471-62.2019.8.14.0301.

Narram os autos de origem que
MARILENE DA SILVA DANTAS
ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
contra
ICATU SEGUROS S/A
, aduzindo que firmou com o apelado contrato individual de cobertura securitária, ao qual a autora aderiu a sua participação com a sua apólice nº 93703274.

Relata que em 08/11/2017 a apelante acidentou-se, e após o acidente comunicou a seguradora em 11/11/2017, informando e comprovando no aviso inicial de sinistro, que a lesão causada foi exclusivamente devido à queda conforme Laudo do médico assistente.

Assevera que em 04/06/2018 houve recusa do pagamento do prêmio de seguro pela apelada (ID.10342588), tendo como único fundamento para a recusa do pagamento da apólice, a alegação de que a causa do rompimento se deu por doença degenerativa preexistente, e não pela queda alegada e comprovada por laudo.

Sobreveio sentença julgando o pedido improcedente.

Em suas razões recursais (ID 55323766), a Apelante sustenta que não há prova nos autos de que fosse acometida por doença degenerativa preexistente.

Assevera que ainda que fosse comprovada a doença degenerativa, estava coberta pela apólice, pois a apelante contratou esse plus na seguradora, que incluem acidentes pessoais e doenças em geral e degenerativas elencadas. no módulo 2.

Ao final requereu Conhecimento e Provimento do Recurso para:

a) Condenar a seguradora pagar as 182 (cento e oitenta e duas) diárias do prêmio (apólice) de seguro por incapacidade temporária,

b) Condenar a apelada em DANOS MORAIS, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

c) Condenar a requerida em DANOS MATERIAIS, devendo a seguradora pagar todos os custos (Juros, multas e encargos) decorrente de empréstimo bancário realizado pela autora.

d) Condenar em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID 11147493, requerendo a manutenção da sentença, sob a alegação de que havia doença preexistente

Em decisão monocrática de minha lavra CONHECI e DEI PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar a apelada a pagar à apelante o valor do seguro contratado, acrescidos de juros de mora e correção monetária, a partir do vencimento da obrigação, bem como condeno em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. CONTRATAÇÃO QUE PREVE A COBERTURA TANTO PARA ACIDENTES PESSOAIS QUANTO PARA DOENÇAS OCUPACIONAIS. NEGATIVA DE COBERURA INDEVIDA. SEGURO DEVE ARCAR COM O VALOR CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Interposto AGRAVO INTERNO o recurso foi
PARCIAL PROVIDO
, tão somente para indicar os parâmetros de atualização a incidirem sobre a condenação aos danos materiais e morais deferidos à Autora (correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal - SELIC menos IPCA), mantendo a decisão recorrida em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Trânsito em julgado certificado no ID. 138982891.

MARILENE DA SILVA DANTAS requer o
cumprimento provisório de sentença
proferida em sede de apelação, que
condenou a ICATU SEGUROS S/A
ao pagamento de
182 diárias de seguro (R$ 220.282,43)
,
indenização por danos morais (R$ 10.087,99)
,
honorários advocatícios (R$ 23.037,04)
e
custas processuais (R$ 8.565,16)
, totalizando
R$ 261.972,62
.

Despacho inicial (140014439 - Despacho).

A
ICATU SEGUROS S/A
apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, com pedido de
efeito suspensivo
, alegando
excesso de execução
por parte da autora, MARILENE DA SILVA DANTAS.

Sustenta que o valor de R$ 261.972,62 indicado pela exequente
extrapola os limites da condenação
, uma vez que o capital segurado é de
R$ 15.414,40
, a ser rateado por
365 dias
, e não por 30, como pretende a autora.

A impugnante afirma ter efetuado
pagamento espontâneo de R$ 58.468,80
e requer o reconhecimento do excesso de execução, além da
adequação do valor executado aos parâmetros contratuais e da sentença
.

Solicita ainda que o
levantamento de valores seja condicionado à caução
, caso não seja concedido o efeito suspensivo.

Proferida a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de cumprimento definitivo de sentença requerido por Marilene da Silva Dantas, com fundamento no trânsito em julgado certificado no ID 25525902.

A exequente informa que os valores da condenação se encontram bloqueados na execução provisória apensa (processo nº 0839043-74.2024.8.14.0301) e apresenta memorial de cálculo atualizado, no valor total de R$ 261.972,62, composto por: R$ 220.282,43 referentes a 182 diárias de seguro; R$ 10.087,99 a título de danos morais; R$ 23.037,04 de honorários sucumbenciais (10% sobre a condenação); e R$ 8.565,16 de custas judiciais comprovadamente quitadas.

Alega que a impugnação apresentada pela executada é intempestiva, baseada em argumento manifestamente improcedente, porquanto a própria cláusula 5.1.4.3 da apólice de seguro prevê expressamente que o capital segurado deve ser dividido por 30 dias, e não por 365, como defende a executada.

Afirma que a controvérsia é inexistente, e que a tese da executada afronta a literalidade do contrato. Requer o reconhecimento da litigância de má-fé, com aplicação da multa de 10% e majoração dos honorários para 20%, conforme art. 81 do CPC.

Pleiteia, ainda, a rejeição da impugnação, a conversão formal do cumprimento provisório em definitivo, e a expedição de alvará judicial em favor de seu patrono, Dr. Alberto Antony Dantas de Veiga Cabral, para levantamento da quantia bloqueada de R$ 261.972,62.

Foi proferido despacho determinando a intimação da executada para pagamento dos valores discriminados (ID 140014439).

A executada, ICATU SEGUROS S/A, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 141896455), requerendo o efeito suspensivo, com base no art. 525, §6º, do CPC, sustentando a existência de penhora judicial no valor de R$ 315.591,25, realizada no cumprimento provisório, e alegando risco de irreversibilidade em caso de levantamento indevido.

Defende a existência de excesso de execução, afirmando que a condenação se limitou ao pagamento do capital segurado no valor de R$ 15.414,40, e de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo IPCA e juros legais. Argumenta que o cálculo da exequente distorce a cláusula contratual, ao adotar base de 30 dias, quando a cobertura, segundo sustenta, deve ser rateada por 365 dias, resultando em diária inferior e, consequentemente, valor menor.

Alega que, com base nos critérios corretos, o valor da obrigação seria de R$ 36.860,86. Informa que realizou pagamento espontâneo de R$ 58.468,80 em 10/04/2025, e que essa quantia cobre integralmente a obrigação exequenda. Pugna pelo reconhecimento do pagamento parcial e tempestivo, afastamento das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC, e acolhimento da impugnação.

Juntou aos autos planilhas de cálculo e comprovantes de pagamento nos valores de R$ 53.897,64 e R$ 4.571,16.

Eis o relatório.

Passo a decidir.

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

A parte exequente sustenta que a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela executada, nos autos nº 0839043-74.2024.8.14.0301, seria intempestiva, porquanto protocolada fora do prazo legal previsto no art. 525, caput, do Código de Processo Civil.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme expressamente reconhecido nos autos, por decisão já proferida sob o ID 133097624, restou constatado que não houve intimação válida da parte executada quanto ao despacho que determinou a intimação para pagamento do débito exequendo (ID 117648307), vício este que comprometeu o início regular do prazo para apresentação da impugnação.

O art. 525 do CPC dispõe que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após o decurso do prazo do art. 523, que, por sua vez, pressupõe a intimação pessoal do devedor ou de seu advogado constituído nos autos. Ausente essa formalidade, o prazo não se inicia, por inexistência de termo inicial válido.

No caso concreto, a ausência de intimação regular, devidamente certificada e acolhida pelo Juízo por meio da decisão referida, impede a configuração da preclusão temporal. Ademais, conforme consta dos autos, a executada apresentou impugnação imediatamente após seu comparecimento espontâneo aos autos, o que reforça o caráter tempestivo da peça.

Cumpre destacar, ainda, que, mesmo diante da ausência de intimação válida, a executada não permaneceu inerte, tendo exercido a sua faculdade de impugnar tão logo se verificou sua atuação processual no feito, nos termos do §1º do art. 239 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em intempestividade da impugnação, inexistindo qualquer prejuízo processual ou tentativa protelatória a justificar sua desconsideração. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a contagem do prazo para impugnação depende de intimação pessoal válida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ART. 523 DO CPC – NULIDADE DECLARADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- “A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Inteligência, ainda, da Súmula nº 517 do STJ” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 744 .734/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). 2- Iniciada a fase de cumprimento de sentença, mister a intimação do Executado, na pessoa de seus Advogados, para pagar voluntariamente a importância constante do título judicial, pelo que, a ausência, no caso concreto, de tal normativo, implica em nulidade dos atos subsequentes ao início do cumprimento de sentença para que se opere a intimação da Executada para efetuar o pagamento voluntário do débito. 3- Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004943-73.2023.8.08 .0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Diante disso, indefiro o pedido da parte exequente de reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento provisório de sentença, que deverá ser conhecida e analisada em seu mérito.

Prossegue-se o cumprimento definitivo de sentença.

DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por ICATU SEGUROS S/A merece ser analisada de forma técnica, à luz dos limites do título executivo judicial e do que se encontra efetivamente coberto pela coisa julgada.

A executada alega, em síntese, excesso de execução, sob o argumento de que a base de cálculo adotada pela exequente — R$ 91.000,00, correspondente a 182 diárias a R$ 500,00 cada — não encontra respaldo contratual nem tampouco na decisão judicial transitada em julgado.

Sustenta que o valor do capital segurado, fixado na apólice em R$ 15.414,40, corresponde ao montante máximo indenizável por 365 diárias, de modo que o cálculo da cobertura deve observar o valor diário resultante dessa divisão proporcional.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta, tanto sob a perspectiva da interpretação contratual quanto da literalidade do título judicial exequendo.

O acórdão proferido no recurso de apelação (ID 13243298), posteriormente complementado por decisão no agravo interno, reconheceu expressamente o dever da seguradora de indenizar a autora pelas 182 diárias de afastamento, nos moldes do seguro contratado, além da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios desde os marcos temporais fixados no julgado.

A cláusula 5.1.4.3 do contrato de seguro, citada pela própria executada, não estabelece critério para limitação do capital global, mas apenas para definição da metodologia de apuração da diária contratada, conforme o capital mensal estipulado.

No caso concreto, a própria apólice anexada aos autos (ID 11147420) evidencia que o valor contratado é de R$ 15.000,00 mensais, correspondendo, por divisão por 30 dias, à diária de R$ 500,00, em perfeita harmonia com os cálculos apresentados pela parte exequente.

Logo, o raciocínio sustentado pela executada, de que o capital segurado total de R$ 15.414,40 corresponderia ao valor devido pelas 182 diárias, é equivocada e contraria a literalidade da apólice e do julgado. Não se trata de capital global a ser dividido entre diárias limitadas, mas de indenização diária previamente estipulada no contrato, com limite máximo de cobertura de até 365 dias, o que não é objeto da condenação judicial. A exequente pleiteia 182 diárias, portanto dentro do limite máximo previsto contratualmente, não havendo extrapolação dos parâmetros estabelecidos na condenação.

Assim, inexiste excesso de execução. A planilha apresentada pela exequente encontra respaldo integral na sentença transitada em julgado e no próprio instrumento contratual, conforme já delimitado na fase de conhecimento.

O quantum executado — R$ 261.972,62 — abrange apenas os valores expressamente definidos pelo título executivo, com atualização monetária legal, juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%.

A alegação de pagamento espontâneo no valor de R$ 58.468,80, realizado em 10/04/2025, não tem o condão de afastar a mora, tampouco de excluir a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, uma vez que esse montante representa parcela substancialmente inferior ao efetivamente devido, além de não se tratar de pagamento integral e tempestivo.

O art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil, admite a apresentação de impugnação à execução apenas quando esta desrespeitar os limites do título executivo. No presente caso, a insurgência da parte executada visa reabrir o debate sobre matéria já definitivamente decidida, tentando rediscutir cláusulas contratuais cuja interpretação já foi enfrentada na fase de conhecimento, configurando indevida rediscussão do mérito da condenação e afronta à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 508).

A pretensão de redefinir o critério de cálculo da indenização securitária, com base em premissas distintas das estabelecidas na sentença, configura inovação e não pode ser acolhida, sob pena de subversão à segurança jurídica e à imutabilidade do título judicial.

Portanto, diante da inexistência de excesso de execução e da correção dos parâmetros adotados pela parte exequente, a impugnação apresentada deve ser rejeitada, com a consequente manutenção integral da execução nos moldes propostos.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O pedido da exequente para condenação da executada ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 20%, com fundamento no art. 81 do CPC, não merece acolhimento.

A mera apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que rejeitada, não configura litigância de má-fé. Não há nos autos demonstração objetiva de conduta dolosa, desleal ou de tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80 do CPC.

A executada exerceu regularmente o direito de defesa em sede própria, não havendo abuso do direito de petição ou utilização indevida do processo.

Indefiro o pedido

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A executada requer a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil. Alega que o juízo se encontra garantido por bloqueio judicial no valor de R$ 315.591,25, e que há risco de dano de difícil reparação caso os valores sejam levantados pela exequente antes da análise definitiva da controvérsia.

Nos termos do art. 525, § 6º, do CPC, a impugnação não possui, por regra, efeito suspensivo. No entanto, admite-se sua concessão, a requerimento da parte executada, desde que estejam
presentes cumulativamente
os seguintes requisitos:
garantia integral do juízo
,
plausibilidade dos fundamentos invocados
e
risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação
.

No caso concreto, ainda que se reconheça a existência de penhora judicial, o fundamento jurídico da impugnação não apresenta verossimilhança suficiente para justificar a suspensão da marcha executiva. A tese de suposto excesso de execução baseia-se em interpretação contratual que já foi rejeitada na fase de conhecimento, não se configurando como argumento novo ou juridicamente relevante. Ao contrário, visa rediscutir parâmetros já definidos por sentença transitada em julgado, o que enfraquece a plausibilidade da pretensão.

Ademais, a alegação de risco de irreversibilidade do dano, fundada na dificuldade de reaver os valores em caso de levantamento pela exequente, mostra-se genérica e desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto quanto à eventual insolvência ou incapacidade patrimonial da credora.

A concessão do efeito suspensivo, por sua natureza excepcional, exige prova inequívoca do risco e da plausibilidade da tese defensiva, o que não se verifica nos autos. A mera alegação de valor elevado ou de dificuldade de ressarcimento não é suficiente, por si só, para justificar a suspensão da execução.

Assim,
inexistindo os requisitos legais cumulativos
,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
à impugnação, que deverá tramitar sem prejuízo do regular prosseguimento dos atos executórios.

DO ALEGADO PAGAMENTO ESPONTÂNEO E DA INEXISTÊNCIA DE MORA

A executada alega ter efetuado pagamento espontâneo no valor de R$ 58.468,80 em 10/04/2025, sustentando que tal quantia corresponderia ao montante efetivamente devido, conforme os parâmetros contratuais e da condenação judicial. Com base nisso, afirma não ter incorrido em mora, razão pela qual requer o afastamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal alegação não se sustenta juridicamente.

Nos termos do art. 523, caput, do CPC, uma vez intimado para o cumprimento da sentença, o executado dispõe do prazo de 15 dias úteis para realizar o pagamento integral do débito, sob pena de incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do § 1º do referido dispositivo.

Por sua vez, o § 2º do art. 523 do CPC dispõe expressamente:

“Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.”

No caso concreto, a parte executada não comprovou o pagamento integral da quantia exequenda no prazo legal. O valor executado, conforme planilha atualizada apresentada pela parte exequente, é de R$ 261.972,62, enquanto o montante pago pela executada foi de R$ 58.468,80, o que representa menos de 25% do total devido. Além disso, tal pagamento ocorreu sem reconhecimento da dívida, vinculado a impugnação contestando os próprios critérios de cálculo adotados no título executivo.

Portanto, além de não ter havido pagamento integral no prazo legal, tampouco se pode considerar o pagamento efetuado como voluntário e incontroverso. Trata-se, ao contrário, de depósito parcial, condicionado à tese de excesso de execução, o que não elide a mora nem afasta a incidência das penalidades legais.

Com efeito, nos termos do § 2º do art. 523 do CPC, a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% incidem sobre o valor remanescente, não sendo possível afastar a penalidade sob alegação de pagamento parcial desacompanhado de reconhecimento da obrigação.

Dessa forma, rejeita-se a alegação de ausência de mora e mantém-se a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor não quitado tempestivamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ICATU SEGUROS S/A e, por conseguinte, homologo o cumprimento definitivo de sentença requerido por MARILENE DA SILVA DANTAS, para que produza seus efeitos legais, determinando o levantamento do valor bloqueado de R$ 261.972,62 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme requerido, com expedição de alvará judicial em favor do procurador constituído, Dr. Alberto Antony Dantas de Veiga Cabral, OAB/PA 21.816, CPF nº 761.427.012-68, Banco Banpará (código 037), Agência 49, Conta Corrente nº 8013942.

Determino a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC,
sobre o valor não pago no prazo legal, diante da ausência de adimplemento integral e tempestivo da obrigação exequenda.

Condeno a parte executada, ICATU SEGUROS S/A, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (R$ 261.972,62), nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza condenatória do título judicial e o decaimento integral da impugnação.

Indefiro o pedido de condenação da parte executada por litigância de má-fé, por ausência dos pressupostos legais do art. 80 do CPC.

Indefiro, ainda, o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação, por ausência dos requisitos legais do art. 525, §6º, do CPC.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

MARILENE DA SILVA DANTAS requer a expedição de
alvará de levantamento
no valor de
R$ 302.673,38
, correspondente ao
valor da condenação (R$ 261.972,62)
somado à
multa de 10% (R$ 20.350,38)
e
honorários de 10% (R$ 20.350,38)
, conforme previsto no art. 523, §1º do CPC, diante do
pagamento parcial de apenas R$ 58.468,80 pela ré
.

A
ICATU SEGUROS S/A
interpôs
agravo de instrumento
contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a existência de
excesso de execução
no valor cobrado por
MARILENE DA SILVA DANTAS
.

Alega que a condenação se limitou ao
valor da apólice (R$ 15.414,40)
, enquanto a autora calcula a indenização com base em critério indevido (divisão por 30 dias), elevando o valor para
R$ 220.282,43
.

Requer
efeito suspensivo
, a
reforma da decisão agravada
e, alternativamente, a
prestação de caução
pela parte autora para resguardar eventual reversão da medida.

O Desembargador
Alex Pinheiro Centeno
determinou a
redistribuição do agravo de instrumento
interposto por
ICATU SEGUROS S/A
em razão da existência de minha
prevenção
, por ter sido relatora do recurso de apelação no processo originário, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC e art. 116 do Regimento Interno do TJPA.

INDEFERI A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, sob o fundamento de que não restaram evidenciados os requisitos autorizadores previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente quanto à demonstração de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação
(ID 28221506)
.

Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno
(ID 28798126)
, reiterando os fundamentos da inicial e insistindo na necessidade de concessão da tutela suspensiva, ao argumento de que o bloqueio judicial e o possível levantamento dos valores poderiam causar-lhe dano irreversível.

A agravada, MARILENE DA SILVA DANTAS, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (
ID 28792203)
pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, afirmando que o cálculo apresentado por sua parte segue estritamente o comando do título judicial.

O processo foi incluído na pauta de julgamento da
11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado
, a ser realizada no
Plenário Virtual em 18/11/2025, às 14h
.

O Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PELO PAGAMENTO PARCIAL E INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, reconhecendo a regularidade dos cálculos apresentados pela exequente, que incluíam 182 diárias de DIT, indenização por danos morais, honorários advocatícios e custas processuais, totalizando R$ 261.972,62. A decisão de 1º grau também determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos da exequente excedem os limites fixados no título judicial, caracterizando excesso de execução; (ii) saber se o pagamento parcial realizado pela agravante impede a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial reconheceu expressamente o direito da exequente a 182 diárias de DIT no valor de R$ 500,00 cada, conforme cláusula contratual que estipula o cálculo com base em 30 dias, sendo vedada a rediscussão em sede de impugnação.

4. A alegação de excesso de execução implica tentativa indevida de reinterpretação do contrato e rediscussão da coisa julgada.

5. O pagamento parcial de R$ 58.468,80 foi intempestivo e insuficiente para afastar a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

6. Inexistência de litigância de má-fé, ante o exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura excesso de execução a apuração de valores conforme cláusula contratual validada por título judicial transitado em julgado. 2. O pagamento parcial e intempestivo do débito não afasta a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508, 523, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 2758662-05.2024.8.13.0000; TJ-SP, AI 2290390-61.2024.8.26.0000; TJ-RJ, AI 0022534-30.2023.8.19.0000; TJ-PR, AI 0006702-14.2018.8.16.0000
.

Em seguida, a
ICATU SEGUROS S/A
interpôs
Agravo Interno
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A seguradora alega
excesso de execução
, sustentando que o valor devido é de R$ 58.468,80 (já pago parcialmente), enquanto o exequente cobra cerca de R$ 220 mil com base em interpretação equivocada da apólice de seguro (DIT). Afirma que a cobrança extrapola os limites contratuais e configura enriquecimento sem causa.

Requer a
reforma da decisão monocrática
, com retratação pelo relator ou submissão ao colegiado para dar provimento ao recurso e extinguir o cumprimento de sentença.

Em
contrarrazões MARILENE DA SILVA DANTAS
sustenta a
inadmissibilidade do agravo
, por se tratar de decisão colegiada já proferida na 11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado.

A agravada alega violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que o recurso apenas repete argumentos anteriores com caráter protelatório, defendendo que o meio cabível seria embargos de declaração, e não agravo interno.

Requer a
manutenção integral da decisão
, bem como a aplicação de multas por recurso manifestamente inadmissível, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

É O RELATÓRIO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ICATU SEGUROS S/A com o objetivo de reformar o Acórdão n. 31885149, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela Agravante, mantendo a decisão interlocutória que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 0826471-62.2019.8.14.0301.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar, sequer quanto ao seu conhecimento.

Com efeito, o Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui o mecanismo recursal apropriado para impugnar
decisão monocrática
proferida pelo relator, seja para fins de revisão pelo próprio prolator ou para submissão ao órgão colegiado competente. Trata-se de um recurso vocacionado à correção de deliberações unipessoais, que excepcionalmente são permitidas pela legislação processual, mas não se presta à impugnação de acórdãos, os quais são pronunciamentos emanados de um colegiado e, portanto, insuscetíveis de reforma por essa via.

No caso em apreço, observa-se de forma inequívoca que o ato recorrido, objeto do presente Agravo Interno, não consubstancia decisão monocrática, mas sim um
acórdão colegiado
de nº 31885149. Conforme registrado no relatório, a 3ª Turma de Direito Privado, em sua 11ª Sessão Ordinária,
"conheceu e negou provimento ao recurso"
(do Agravo de Instrumento), exarando um pronunciamento de natureza colegiada. A própria Agravada, em contrarrazões, sustenta a inadmissibilidade do Agravo Interno por se tratar de decisão colegiada já proferida.

A interposição de Agravo Interno contra um acórdão colegiado revela manifesta impropriedade do instrumento utilizado, configurando um
erro grosseiro
, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A incidência da fungibilidade exige dúvida objetiva e justificável quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no presente caso, sobretudo diante da clareza do artigo 1.021,
caput
, do CPC, que expressamente limita o cabimento do Agravo Interno à decisão proferida pelo relator.

A interposição de agravo interno contra acórdão não configura mera irregularidade formal, mas vício grave que atinge a própria admissibilidade recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Agravo Interno somente é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo incabível sua utilização para impugnar acórdão, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A interposição de recurso inadequado contra acórdão atrai, por consequência, o não conhecimento do Agravo Interno por manifesta inidoneidade formal e ausência de previsão legal.

Neste sentido, cito precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO. 1. Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 2. É aplicável no caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que fixo em 1% do valor atualizado da causa, e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2263480 CE 2022/0386810-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

E M E N T A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1012701-69.2020.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, que negou provimento ao recurso do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo interno contra acórdão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC estabelece que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, não sendo admissível sua interposição contra acórdãos.

4.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e do STF.

5.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao caso, pois a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e manifesta inadmissibilidade recursal.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da impossibilidade de agravo interno contra acórdão, sendo o recurso manifestamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não conhecido, ante sua inadmissibilidade. Tese de julgamento:

8.

O agravo interno não é cabível contra acórdão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015.

9.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: · STF, ARE 1268125 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020. · STJ, AgInt no AgInt nos EREsp 1573674/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10/03/2021. · TJPA, Apelação Cível nº 0800322-59.2020.8.14.0021, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 05/11/2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08070609820238140040 26253252, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, diante da impropriedade manifesta da via eleita, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso por erro grosseiro, sendo vedado o seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, o órgão colegiado, por unanimidade, decide:

NÃO CONHECER
do Agravo Interno interposto por ICATU SEGUROS S/A, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão de erro grosseiro, tendo em vista que o ato recorrido é um acórdão colegiado, sendo incabível a interposição de Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021,
caput
, do mesmo diploma legal.

CONDENAR
a Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, em razão da manifesta inadmissibilidade do presente recurso.

É o voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026